Tribunal: STF
Processo: Rcl 62612
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Maria Joaquina dos Santos Silva e outras contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) no Processo 0822831- 07.2016.8.23.0010, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    As reclamantes alegam, em síntese, que a ausência de envio ao STF do recurso extraordinário por elas interposto acarretou a usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Argumentam as reclamantes: 



    “A reclamação constitucional possui previsão nos artigos 101 e seguintes da Constituição Federal de 1988, na Lei 11.417/06 e no Código de Processo Civil, Lei13.105/2015, tendo como uma das hipóteses de cabimento a preservação da competência dos tribunais superiores. No presente caso, utiliza-se o instituo da Reclamação Constitucional, para combater o impedimento de apreciação recursão em instância máxima do judiciário. Vejamos:



    [...]



    O caso em apreço requer e preenche os requisitos processuais para apreciação pelo STF, visto que trata de questões relevantes e que deverão ser observadas na corte suprema do Judiciário. 



    Na Corte do Estado de Roraima, não se admite recursos aos Tribunais Superiores (Especial ou Extraordinário). Em observância aos fundamentos e princípios recursais da Constituição Federal, dos tratados internacionais e leis infraconstitucionais, merece reparo o venerando acórdão reclamado, visto que o Recurso Extraordinário interposto vence a todos os pressupostos de admissibilidade, devendo ser apreciado e julgado do Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base nos Temas 339 e 660 (AI 791.292 QO-RG/PE e ARE 748.371-RG/MT, respectivamente), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    Transcrevo a ementa da decisão atacada:



    “AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.021). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 339 E 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 2. Acórdão recorrido em consonância com as teses fixadas nos Temas 339 e 660 do STF. 3. Correta a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 4 . Agravo interno desprovido.” (documento eletrônico 2)



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.



    Transcrevo:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62237 ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023



    As reclamantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/8/2023; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2022.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator